Tribunal: TJES
Processo: 0014078-64.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014078-64.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BMG SA
APELADO: MARCUS ANTONIO SILVA ALVES
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0014078-64.2019.8.08.0024

Apelante: Banco BMG S. A.

Apelado: Marcus Antônio Silva Alves

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória que julgou procedentes os pedidos formulados pelo apelado na ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição e indenização por danos morais ajuizada em desfavor do recorrente, para
“[...]d
eclarar a inexistência do suposto débito do autor perante o demandado em relação ao contrato de fls.180/183-verso, supostamente firmado em 08/09/2017, no valor de R$2.845,25 (dois mil oitocentos e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), referente ao cartão de crédito/empréstimo (nº5259.2227.7711.0112)
[...]”
, além de condenar o apelante no pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, à restituição em dobro do valor das parcelas cobradas indevidamente do autor, bem como
“[...]
cessar os descontos oriundos do presente empréstimo (contrato fls.180/183-verso) referente ao empréstimo/cartão (nº 5259.2227.7711.0112) tratado nos autos e supostamente firmado em 08/09/2017, no valor de R$ 2.845,25 (dois mil oitocentos e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) no benefício do autor (fls.20/25), no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação da presente sentença, sob pena de multa mensal de R$1.000,00 (um mil reais) pelo descumprimento, mantendo a antecipação de tutela outrora deferida as (fls.57/59).
[...]”
(fls. 249/262)

Inconformado, o apelante persegue a reforma da sentença sustentando basicamente que não há que se falar em restituição em dobro pois não praticou ato ilícito, sendo que
“[...]
ambos, Banco e Autor, foram vitimas de fraude, n
ã
o podendo o Apeante ser considerado cu
l
pado pela a
ç
ão de terceiros
[...]”
. Que da mesma forma não há ato ilícito bastante a ensejar a indenização por danos morais, notadamente porque não demonstrado abalo à esfera extrapatrimonial do requerente. Que há necessidade de redução da verba indenizatória, além de ser
“[...]
imperi
o
so que a parte Recorrida devolva
o
s valores recebidos, sob pena de enriquecimento sem causa, sob a forma de compensação
[...]”
. Por fim, requereu a redução das astreintes fixadas. (fls. 274/280)

Contrarrazões às fls. 291/297.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 18 de novembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 14.03.2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso cinge-se em aferir a validade do contrato de empréstimo/cartão (nº 5259.2227.7711.0112) versado nos autos e supostamente firmado em 08/09/2017, no valor de R$ 2.845,25 (dois mil oitocentos e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), além da legalidade dos descontos formalizados no benefício previdenciário do autor.

Não bastasse o acervo probatório constante dos autos, o próprio banco reconhece em suas razões recursais que no caso vertente
“[...]
ambos, Banco e Autor, foram vitimas de fraude[...]”,
o que denota o acerto da sentença ao declarar a inexistência do débito do autor em relação ao recorrente, eis que o STJ firmou a tese de que
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)
.
” (Tema Repetitivo 1061 - REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte:

“
APELAÇÃO CÍVEL ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEXO CAUSAL - DANO MORAL CONFIGURADO RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC. 2. O C. Superior Tribunal Justiça pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 543-C do CPC, e concluir que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).
3. Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade. (REsp 1.846649).
4. [...] 5. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180083215, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2022, Data da Publicação no Diário: 20/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade do fabricante, do comerciante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva (CDC, arts. 12, 13 e 14), sendo afastada apenas quando comprovada uma das causas excludentes do nexo de causalidade, como, por exemplo, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou ainda a existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II). 2. Hipótese em que a apelada ajuizou ação declaratória de inexistência de débitos c/c dano moral em face do apelante, alegando que não celebrou a Cédula de Crédito Bancário nº 570236002. 3. Ao constatar a cobrança indevida em seu contracheque, a apelada contatou o recorrente e pugnou pelo seu desfazimento, tendo sido emitido boleto para quitação do saldo devedor do contrato, que foi por ela pago, tendo o apelante, inclusive, dado quitação.
4. O recorrente não produziu nenhuma prova que demonstrasse a validade da relação contratual entre as partes, apenas aduziu que a assinatura aposta no contrato é da recorrida, sem produzir prova pericial nesse sentido, muito embora em decisão saneadora tenha sido deferida a inversão do ônus da prova.
5. [...] 6. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 010180004714, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/03/2022)

No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do apelado, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Deve-se observar, entretanto, a modulação de efeitos prevista no referido julgado para as relações de direito privado como a presente, valendo a repetição em dobro apenas para os descontos sofridos após a publicação do acórdão paradigmático, ocorrida em 30/03/2021.

Registre-se que o pedido formulado pelo apelante de compensação da quantia a ser restituída no valor depositado na conta-corrente não há como ser acolhido, pois constou expressamente da sentença impugnada que o referido valor encontra-se depositado em juízo em seu favor.

No que diz respeito aos danos morais, entendo que restam configurados, haja vista tratar-se de pessoa idosa que recebia ao tempo dos fatos benefício previdenciário de R$2.220,26 (dois mil duzentos e vinte reais e vinte e seis centavos), sofreu descontos mensais decorrentes de contrato bancário fraudado e, assim que soube dos fatos procurou sem sucesso o demandado para solucionar a questão, tendo que reivindicar seus direitos na via judicial que já perdura por anos.

A quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), contudo, revela-se desarrazoada ante as peculiaridades do caso e destoa da jurisprudência deste sodalício em casos assemelhados, motivo pelo qual deve ser reduzida para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

A propósito, atente-se para os seguintes excertos:

“
Valor do dano moral (R$ 5.000,00 cinco mil reais) que não é abusivo ou exorbitante, encontrando amparo em casos semelhantes. 5. No caso de engano justificável, a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160266730, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021)

“
No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

Em relação as astreintes, tenho que o valor de R$1.000,00 mensais não se demonstra excessivo, devendo apenas ser limitado ao valor do contrato versado na lide, qual seja, R$ 2.845,25 (dois mil oitocentos e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos).

Diante do exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso para reformar em parte a sentença para determinar que apenas as parcelas descontadas após 30/03/2021 sejam repetidas em dobro, reduzir a indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora pela taxa Selic a partir da data do primeiro desconto sofrido pela apelada, sem cumulação com índice de correção monetária, sob pena de
bis in idem
, bem como limitar o valor das astreintes ao valor do contrato versado nos autos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM CONTRATO BANCÁRIO. DANO MORAL EVIDENCIADO. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. PRESCINDIBILIDADE DE MÁ-FÉ. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não bastasse o acervo probatório constante dos autos, o próprio banco reconhece em suas razões recursais que no caso vertente
“[...]
ambos, Banco e Autor, foram vitimas de fraude[...]”,
o que denota o acerto da sentença ao declarar a inexistência do débito do autor em relação ao recorrente, eis que o STJ firmou a tese de que
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)
.
” (Tema Repetitivo 1061 - REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021).

2. No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do apelado, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021),
devendo ser
observa
da
a modulação de efeitos
prevista no referido julgado
.

3
.
A quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), contudo, revela-se desarrazoada ante as peculiaridades do caso e destoa da jurisprudência deste sodalício em casos assemelhados, motivo pelo qual deve ser reduzida para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), e as astreintes devem ser limitadas ao valor do contrato versado na lide.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida.

Vitória, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.